Tribunal: STF
Processo: HC 71118
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE CONFLITO ENTRE A DEFESA
   DO PACIENTE E A DOS DEMAIS CO-RÉUS - PATROCÍNIO DE TODOS OS
   ACUSADOS, POR UM SÓ DEFENSOR - TÉCNICO, QUE POR ELES FOI
   CONSTITUÍDO - EXAME DOS AUTOS QUE REVELA A INOCORRÊNCIA DE
   COLIDÊNCIA DE DEFESAS - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
   PEDIDO INDEFERIDO.